Tribunal: TJSP
Processo: 1040418-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do autor quanto ao valor da indenização por dano moral – 1. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do autor quanto ao valor da indenização por dano moral – 1. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Dano moral caracterizado. Indenização majorada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040418-07.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO
HENRIQUE DADARIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BMG S.A. e
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040418-07.2017.8.26.0506 -Voto no 8322
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1040418-07.2017.8.26.0506
Apelante: Antonio Henrique Dadario (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco BMG S.A. e Banco Cetelem S.A.
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto no 8322
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais
Sentença de
procedência
Inconformismo do autor quanto ao valor da
indenização por dano moral 1. Contratação de empréstimo
consignado mediante fraude Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII
do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva
da instituição bancária nos termos da Súmula no 479 do E.
Superior Tribunal de Justiça
2. Dano moral caracterizado.
Indenização majorada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$
15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 352/354, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos
morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
inexigíveis as dívidas descritas na inicial, bem como condenar solidariamente
os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática a partir
da sentença (arbitramento), acrescida de juros de mora de 1%, desde a
citação. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040418-07.2017.8.26.0506 -Voto no 8322
3
arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
O autor apela a fls. 356/362. Requer, em síntese, a
majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).
Recurso
tempestivo,
regularmente
processado,
isente do preparo, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 376/384 e 385/395), os autos foram
encaminhados a este E. Tribunal.
O autor peticionou informando que não tem
interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação (fls. 399/400).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A questão controvertida submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de
débito cumulada indenização por danos morais, na qual o autor alega que é
beneficiário de aposentadoria do INSS, e que ao sacar seu benefício no mês
de dezembro de 2017, notou que o valor estava menor, e solicitou extrato
bancário, quando verificou a existência de três empréstimos consignados,
feitos pelas instituições rés Banco BMG e Cetelem, o que lhe causou
perplexidade, tomando conhecimento de que tais empréstimos estavam sendo
movimentados junto à CEF com seus dados pessoais, porém, assinatura,
documentos e endereço eram diferentes. Aduz ter se dirigido ao INSS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040418-07.2017.8.26.0506 -Voto no 8322
4
solicitado o bloqueio da permissão de averbação/registro de empréstimo e/ou
cartão de crédito consignado em seu benefício, bem como registrou boletim
de ocorrência no 1808/2016 no 2o Distrito Policial. Relata que após o bloqueio
passou a receber inúmeras cartas de cobrança extrajudicial, bem como houve
a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, por não ter
usufruído dos serviços dos réus e, muito menos, requerido a abertura de conta
corrente e/ou solicitado empréstimos consignados, pleiteia declaração de
inexistência da dívida, com restituição dos valores descontados, e a devida
reparação por danos morais.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência dos
pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a própria CEF
reconheceu indiretamente que a conta bancária em que foram creditados os
valores contratados fora aberta mediante fraude, o que significa que as
quantias transferidas não foram aproveitadas pelo autor.
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Nesse sentido, o disposto na Súmula n. 297, do Superior
Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. Por conseguinte, a responsabilidade civil das
instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor, decorrente de
sua prestação de serviço possui natureza objetiva e, portanto, prescindível a
análise do elemento culpa.
Além disso, o entendimento da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782-
PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973):
“Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040418-07.2017.8.26.0506 -Voto no 8322
5
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno”.
E, ainda, da Súmula n. 479, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
No caso, restou incontroverso nos autos que os
descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de
fraude perpetrada por terceiros, sendo indevida a inscrição de seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, o que enseja o dano moral in re ipsa.
Assim, a indenização por dano moral deve ser
suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua ocorrência
reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser excessiva, de modo a
ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual
seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do
feito” (STJ, AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Quarta
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/04/2016).
Considerando, assim, os parâmetros citados, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040418-07.2017.8.26.0506 -Voto no 8322
6
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, tem-se que
o valor da indenização por danos morais, arbitrada no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), tendo em vista a situação econômica das partes, além de atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração
que os falsários realizaram operações financeiras em nome do autor,
obrigando-o a buscar o Judiciário para solucionar problema decorrente de
falha de segurança imputada aos bancos apelados.
Diante de tais ponderações, dá-se provimento ao
recurso para majorar o valor da indenização por dano moral ao importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária e juros de
mora, conforme estabelecido na r. sentença recorrida.
Em vista da modificação da r. sentença em parte
mínima e do fato de que a condenação na verba advocatícia obedeceu aos
parâmetros legais, bem como está em consonância com a natureza e a
complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho realizado (artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil), deixo de majorar os honorários
advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora